Tribunal: TJMMG
Processo: 0001756-98.2015.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA OS DELITOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVAS PENAS, COM REDUÇÃO - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, DE SEMIABERTO PARA ABERTO, SEM A CONCESSÃO DO SURSIS PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001756-98.2015.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/02/2023 Publicação: 23/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA OS DELITOS – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVAS PENAS, COM REDUÇÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, DE SEMIABERTO PARA ABERTO, SEM A CONCESSÃO DO SURSIS PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Leila Araújo da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença, mantendo a condenação da militar pela prática dos crimes previstos no art. 311 (falsificação de documento) e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal Militar (CPM), mas reformando a sentença quanto ao apenamento, fixando a pena unificada em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, vedado o sursis penal, em face da previsão contida no caput do art. 84 do CPM. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Leila Araújo da Silva contra a sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 311 (falsificação de documento) e no art. 312 (falsidade ideológica) por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 6 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante (Evento 03 – DENUNCIA2), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que em 06 de Janeiro de 2014, as 08h29min e no dia 16 de janeiro de 20l4, as 12hl3min, no 37° Batalhão da Policia Militar - 5a Região, em Araxá/MG, a denunciada inseriu declaração falsa em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. No final do mês de dezembro de 2014, após o dia 18, em Araxá/MG, a denunciada falsificou, no todo ou em parte, documento público, o que atentou contra a Administração Militar. Na oportunidade e local supra mencionados, a denunciada recebeu ou aceitou promessa de receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão da função de militar, vantagem indevida. Consta que em razão da vantagem indevida ou sua promessa, a acusada retardou ou deixou de praticou ato de oficio ou o praticou infringindo o dever funcional. Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, em 06 de janeiro de 2014, a denunciada confeccionou o Registro de Eventos de Defesa Social — REDS n° 2014-000342368-001 (fls. 20/21-v), redigindo que Anderson Raimundo dos Reis (vulgo “Cabelinho”) havia comparecido na unidade onde ela trabalhava e que o civil teria sido vítima de roubo da carga que transportava, no caminhão Volvo NL10 340 4X2 IC, Placa LXA-5330, adaptado com carreta semirreboque de placa KCJ-3808. Contudo, restou apurado que a denunciada estava ciente de que Carlos Lima Teixeira (vulgo “Pastor”) e Anderson (participantes de uma quadrilha de roubo de cargas) tinham simulado esse delito, sendo que o primeiro arquitetara o piano para a subtração dos bens que o segundo transportava, quais sejam: copos de vidro, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme avaliação constante das fls. 470 dos autos em apenso (cópia dos autos judiciais n° 0701.14.019.998-8). Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar, ainda, que em 16 de janeiro de 2014, a denunciada confeccionou o REDS n° 2014-001192870-001 (fls. 18/19-v), redigindo que (o mesmo) Anderson Raimundo dos Reis (vulgo “Cabelinho”) havia comparecido na unidade onde da trabalhava, e que o mesmo teria sido (novamente) vítima de roubo da carga que transportava, no caminhão Volvo NL10 340 4X2 IC, Placa LXA5330, adaptado com carreta semirreboque de placa KCJ-3808. Não obstante, a denunciada estava ciente de que Carlos e Anderson tinham simulado esse delito, sendo que o primeiro arquitetara o plano para a subtração dos bens que o segundo transportava: andaimes de metal, no importe de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme avaliação constante das fls. 470 dos autos em apenso (cópia dos autos judiciais n° 0701.14.019.998-8). Em ambos os casos, a denunciada redigiu o sobredito documento sem a presença de Anderson, conforme era previamente combinado com os autores, e ele o recebia já pronto em sua residência para que o apresentasse a empresa que o contratara, no intuito de dar veracidade a farsa descrita. Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar, por derradeiro, que, no final do mês de dezembro de 2014, a denunciada falsificou documento público, tendo criado o REDS n° 2014- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 033913901-001, atribuindo a geração do mesmo ao então Sd. PM Flávio Aurélio Gonçalves (fls. 12/15 e 72/75). No mesmo esquema delitivo supra mencionado, Nilo da Silva transportava uma carga de chapas de aço e permitiu que seus comparsas a levassem, simulando, em seguida, que ela teria sido roubada mediante a rendição desse motorista em Araxá/MG. A denunciada, utilizando-se do formulário base referente ao REDS lavrado pela mesma, de número 2014.001192870-001, (referente ao segundo delito de falsificação retro), montou o referido documento para que Nilo o enviasse a empresa contratante, a TPTrans, sediada em Contagem/MG, com o objetivo de dar lastro a sua versão de que fora roubado. Não obstante, Luciana Nunes Lopes de Faria, gerente comercial da TPTrans a época dos acontecimentos sub examine, verificou que a cópia estava ilegível, vindo a contatar a 4a Delegacia de Polícia Civil para reimprimir o documento, onde foi aconselhada a se dirigir ao 37° Batalhão, vindo a descobrir que o documento não existia no Sistema de Informação de Defesa Social - SIDS. Além disso, a perícia autuada as fls. 70/71 apontou que o número do Boletim de Ocorrência n° M5963-2014-0021584 é inverídico, sendo que o último gerado pelo 37° BPM no ano de 2014 foi o M5963-2014-20832. Ademais, além da falsificação material, consta no histórico do documento ‘montado’ que a vítima Nilo da Silva, teria sido abordado na Rodovia BR-381, em Igarapé/MG e que algumas horas depois, teria se deparado com a carreta que haveria sido levada pelos autores completamente descarregada na Rodovia BR-262, em Araxá/MG, o que se mostra de per si impossível, visto que a distância entre os pontos descritos e de cerca de 350 quilômetros, e que não seria possível conduzir a carreta, tipo Scania / T113 H 4x2 360, placa AHO-8722, com o peso em que estava e descarrega-la em menos de seis horas. Considerando que todos os acontecimentos supra mencionados teriam se dado na Rodovia BR-262, o caso, por competência institucional, deveria ter sido encaminhado para a Polícia Rodoviária Estadual ou para a Polícia Rodoviária Federal, conforme convênio firmado entre a PMMG e a 4a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal (instrução conjunta 01/2013). A denunciada era a incumbida de dar aspectos formais ao fato falso, redigindo documento oficial com inverdades (delitos praticados nos dias 06 e 16 de janeiro de 2014) e adulterando documento público (delito praticado em dezembro de 2014) a fim de encobrir a subtração da carga roubada pelos demais participantes da quadrilha, tendo recebido ou aceitado receber, para tanto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os crimes foram praticados com infração do dever funcional, tendo em vista que a acusada, na condição de policial militar, possuía o dever jurídico de coibir a pratica de crimes, tendo, ao contrário, aderido a conduta delituosa dos civis infratores. Frente ao exposto, a denunciada encontra-se incursa nos art. 308, § 1° (corrupção passiva com aumento de pena), no art. 311 (falsificação de documento) c/c art. 70, inciso II, ‘b’; e art. 312 (falsidade ideológica) c/c art. 70, inciso II, ‘b’, por duas vezes, todos dispositivos do Código Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militar, pelo que o Ministério Publico requer que seja citada para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenada nas sanções que Ihe couber. [...] A denúncia foi recebida no dia 06 de setembro de 2017 (Evento 03). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como a acusada, por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condenar a ré pela prática dos crimes a ela imputados. A defesa, ao seu passo, pleiteou a absolvição da ré, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, por maioria de votos, condenar a ré pela prática dos crimes previstos no art. 311 (falsificação de documento) e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do CPM, impondo-lhe a pena total de 6 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, com direito de recorrer em liberdade. A sentença encontra-se lançada no Evento 138. Inconformada, a acusada apresentou recurso de apelação, conforme Evento 152, pugnando pela reforma da decisão condenatória e a consequente absolvição, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ou, em pior hipótese, com a fixação das penas no mínimo legal, uma vez que a exasperação demonstrada na sentença não atendeu aos critérios da lei. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento, bem como para que seja mantida na íntegra a sentença proferida em primeiro grau. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 08, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e por seu desprovimento, para manter a decisão de 1ª instância. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Leila Araújo da Silva contra a sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 311 (falsificação de documento) e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 6 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto. A ora apelante pugna pela reforma da decisão condenatória, com a consequente absolvição, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, em pior hipótese, pela fixação das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 penas no mínimo legal, afirmando que a exasperação demonstrada na sentença não atendeu aos critérios da lei. Pois bem. Não existem preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo ao mérito do recurso. Não há dúvida nos autos de que a apelante redigiu o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2014-000342368-001 e o REDS n. 2014-001192870-001. No primeiro REDS, ela fez constar um roubo de carga ocorrido com o caminhão Volvo NL10340 4x2 IC – placa LXA5330 –, cuja carga de copos de vidro estava avaliada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). No segundo REDS, a militar fez constar um roubo de carga ocorrido com o caminhão Volvo NL10340 4x2 IC, placa LXA5330, cuja carga de andaimes de metal estava avaliada em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Aí, conforme a prova dos autos, começam a surgir questões que a militar não consegue explicar. Nos documentos lavrados pela militar, a vítima era a mesma pessoa, qual seja, Anderson Raimundo dos Reis, motorista do caminhão. E o pior é que restou provado que os fatos lançados pela militar sequer aconteceram, destacando-se que o condutor do caminhão Volvo não esteve na sede do batalhão para lavratura dos REDS. Ora, como pôde a militar lavrar REDS de roubo de carga sem a presença da vítima ou de outrem porventura habilitado a representá-lo. Então está correta a sentença ao afirmar que a militar inseriu dados que não correspondem à realidade, e o fez sem qualquer justificativa legal, o que implica dizer que ela tinha o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tem mais. A militar, nos termos da prova produzida, encaminhou os REDS ao condutor do caminhão – Anderson Raimundo dos Reis – sobre o qual pesa a participação em esquema bem maior, referente ao roubo de cargas transportadas por ele em caminhões. Veja-se que a testemunha Ten PM Paulo Roberto Arduini, em seu depoimento (Evento 8 – vídeo – autos de origem), foi enfático ao afirmar que foi procurado por uma funcionária civil e pelo Cb PM Flávio, que lhe entregaram a cópia impressa de REDS com indícios de fraude. Ali, alguns fatos chamaram a atenção, como o roubo ocorrido em rodovia federal e REDS da PMMG, bem como o fato de constar a assinatura da vítima, dado que realmente não é comum. A apelante era a única policial militar que trabalhava com a redação de REDS na sede do Batalhão. Nesse sentido, a falsidade documental imputada está comprovada no Laudo n. 1621/2015, constante do Evento 3 - arquivo 3 - fls. 78/79. O documento falsificado foi confeccionado com parte de um REDS lavrado pela própria apelante e com parte de outro REDS lavrado pelo Cb PM Flávio Aurélio Gonçalves. O documento não se sustentou em checagem realizada no sistema REDS, como apontado no laudo pericial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No entanto o documento falsificado tinha elementos aptos a enganar e iludir as pessoas quanto ao roubo da carga mencionado. A apelante, sem qualquer justificativa a não ser a sua participação no esquema criminoso, criou o REDS n. 2014-033913901-001, e, para tentar mascarar sua ação, atribuiu a geração do REDS ao Sd PM Flávio Aurélio Gonçalves. Então, além de praticar atos que se amoldam ao crime de falsidade ideológica, demonstrado nos autos em duas ocasiões distintas, a militar ainda falsificou um documento público para dar azo a outra empreitada criminosa. Ao contrário do que diz a apelante, é impossível cogitar-se de ausência de provas aptas para sustentar o decreto condenatório, pois a prova produzida é robusta, e corrobora com força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática dos atos delitivos. Quanto ao delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, sabemos que exige que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, como decidido em inúmeras ações neste Tribunal, o que também se apresenta no caso vertente, cujo fato atinge, em cheio, a Administração e o Serviço Militar, notadamente pela ação destinada a enganar a sociedade e até mesmo a própria administração militar. A corroborar a tese, trago à baila julgados deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme arestos colacionados a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.646 Processo n. 20.555/2ª AJME Relato Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 26/05/2010 Data Publicação: 10/06/2010 Sumário:APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS - QUANTUM DA PENA-BASE APLICADA CORRETO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PROVIMENTO NEGADO. Ementa: - Se o militar insere informações falsas em Boletim de Ocorrência configura-se a ocorrência do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). - Se as provas testemunhais são robustas a amparar o decreto condenatório, faz-se necessária a manutenção da condenação. - O quantum da pena-base é determinado de acordo com as circunstâncias judiciais insertas no art. 69 do CPM, estando justificada a sua fixação acima do mínimo legal, se estas não são todas favoráveis. - Nega-se provimento ao apelo. Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.736 Número Único: Processo n. 29.430/3ª AJME Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 16/12/2010 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Data Publicação: 10/01/2011 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVIMENTO NEGADO. - Comete o delito capitulado no art. 312 do CPM militar que insere informações falsas em Boletim de Ocorrência com o fim de prejudicar direito ou criar obrigação, atentando tal conduta contra o serviço militar. Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL Número Único: 0000099-65.2008.9.13.0002 Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 06/12/2011 Data Publicação: 15/12/2011 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PROVIMENTO NEGADO. - O decreto condenatório deverá ser mantido nos seus exatos termos, se as provas testemunhais são uníssonas e se encontram em harmonia com o restante do conjunto probatório, comprovando a autoria e a materialidade delitiva. - Nega-se provimento ao recurso. Decisão: unânime Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, devendo ser mantida a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 311 (falsificação de documento) e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do CPM. Por fim, quanto à dosimetria da pena, tenho para mim que não houve a fixação com o costumeiro acerto, razão pela qual a refaço. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO – ART. 311 DO CPM Aqui, devemos observar, em primeiro lugar, que se trata de documento público. Primeira fase a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militar, é grave, e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado. b) Em relação à personalidade da ré: nada a considerar. c) A extensão do dano: os crimes têm reflexos na sociedade, têm reflexos econômicos, e buscam, ainda, favorecer pessoas afetas ao crime, sendo desfavorável. d) Dos meios empregados: nada a considerar, pois entendo que os meios independem, conforme análise do próprio tipo. e) Modo de execução: nada a considerar. f) Os motivos determinantes do crime: a ré praticou o crime para encobrir a prática de crime grave, no caso, roubo de carga. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável. h) O lugar do crime: nada a considerar. i) Antecedentes da ré: não há nos autos nada que demonstre antecedente criminal negativo da ré. j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: nada a considerar. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Segunda fase Reconheço haver apenas a agravante do art. 70, II, “b”, do CPM, pois o crime foi levado a efeito para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Não posso considerar as agravantes das letras “g” e “l”, pois tais circunstâncias já integrariam o tipo penal. Apesar de reconhecer a agravante do art. 70, II, “b”, do CPM, deixo de agravar a pena em razão de haver reconhecido a mesma questão como circunstância judicial desfavorável na primeira fase. Quanto às atenuantes, não vislumbrei a sua ocorrência. Terceira fase Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, para o crime previsto no art. 311 do CPM, fixo a pena total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 312 DO CPM –, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA Destaco que se tratava de documentos públicos. Primeira fase a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militar, é grave, e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado. b) Em relação à personalidade da ré: nada a considerar. c) A extensão do dano: os crimes têm reflexos na sociedade, têm reflexos econômicos, e buscam, ainda, favorecer pessoas ligadas ao crime, sendo desfavorável. d) Dos meios empregados: nada a considerar, pois entendo que os meios independem, conforme análise do próprio tipo. e) Modo de execução: nada a considerar. f) Os motivos determinantes do crime: a ré praticou o crime para encobrir a prática de crime grave, no caso, roubo de carga. g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável. h) O lugar do crime: nada a considerar. i) Antecedentes da ré: não há nos autos nada que demonstre antecedente criminal negativo da ré. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: nada a considerar. Sabendo que o crime do art. 312 do CPM, sendo público o documento, prevê pena-base de reclusão até 5 (cinco) anos, penso que está bem razoável a sua fixação em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, sendo que esses 03 (três) meses que sobejam o mínimo legal estão situados na proporcionalidade que constatei no confronto entre as circunstâncias desfavoráveis ora estabelecidas e o limite máximo da pena objetivamente estabelecida. Assim, mantenho a pena-base. Segunda fase Reconheço haver apenas a agravante do art. 70, II, “b”, do CPM, pois o crime foi levado a efeito para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Não posso considerar as agravantes das letras “g” e “l”, pois tais circunstâncias já integrariam o tipo penal. Apesar de reconhecer a agravante do art. 70, II, “b”, do CPM, deixo de agravar a pena em razão de haver reconhecido a mesma questão como circunstância judicial desfavorável na primeira fase. Quanto às atenuantes, não vislumbrei a sua ocorrência. Terceira fase Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, para cada um dos crimes previstos no art. 312 do CPM, fixo a pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Lado outro, está correta a sentença que reconheceu o crime continuado na hipótese dos autos, restando perfeita a adequação ante a previsão legal estatuída no art. 80 do CPM e com referência no invocado art. 71 do Código Penal (CP) brasileiro. Visando à unificação das penas, teríamos em nosso CPM a hipótese específica para o crime continuado, utilizando-se a pena mais grave, aumentada de metade da pena menos grave, conforme os artigos 79 e 80 do CPM. Todavia não é possível aplicar a norma mais gravosa neste momento, acarretando a reformatio in pejus. Por isso, fica mantida a aplicação dos limites de aumento previstos no art. 71 do CP brasileiro, nos termos da sentença, ou seja, 1/5 (um quinto), acarretando o aumento de 3 (três) meses à pena mais grave. Assim, em unificação das penas para o crime continuado do art. 312 do CPM, mantenho a pena única no total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Unificando as penas para todos os crimes, fixo a penal total e definitiva, e única, de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP brasileiro. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da militar pela prática dos crimes previstos no art. 311 (falsificação de documento) e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do CPM, mas reformando a sentença quanto ao apenamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 fixando a pena unificada em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, vedado o sursis penal, em face da previsão contida no caput do art. 84 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao recurso interposto, com a redução da reprimenda imposta. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, as razões e o voto proferido pelo eminente desembargador relator Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator